Tribunal: TJBA
Processo: 0000291-38.2015.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0000291-38.2015.8.05.0170 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: EDIVAN MARCILIO ALVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - PLEITO DA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 415 (ABSOLVIÇÃO) DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 2 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 - PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA DELITO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA AÇÃO DO INSURGENTE. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0000291-38.2015.8.05.0170, tendo EDIVAN MARCILIO ALVES DOS REIS, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR